Tribunal: STF
Processo: ARE 1411424
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo, por ausência de indicação do dispositivo constitucional dito por violado.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete, em razão da interposição do apelo extremo ter sido fundamentada na alínea “b”, do inciso III, do art. 102 da Constituição, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 17/97. LEI Nº 9.701/98. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BASE DE CÁLCULO, RECEITA BRUTA OPERACIONAL. CONTROVÉRSIA EXAMINADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. JULGAMENTO PELA TURMA SUJEIÇÃO. 



    A controvérsia em comento, ainda que suscitada com a abordagem dada pela EC nº 17/97, já objeto de deliberação pelo Órgão Especial desta Corte no INAMS nº 95.03.052376-1, restando a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Medida Provisória nº 517/94, que ampliou a base de cálculo da contribuição ao PIS prevista na referida EC nº 01/94.



    (...)



    A recorrente alega que o acórdão recorrido declarou indevidamente a inconstitucionalidade do art. 1º da MP n. 517/94 e suas reedições, com base em decisão do Órgão especial do Tribunal.



    Aduz que não há objeção constitucional quanto à utilização de medida provisória para disciplinar a incidência do PIS.



    Pugna pela reforma do acórdão recorrido e pelo reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º da MP n. 517/94 e suas reedições.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem acolheu o pedido subsidiário da impetrante para reconhecer o seu direito de, na vigência da EC n. 17/97, recolher a Contribuição ao PIS com base na receita advinda da prestação de serviços. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A despeito de meu entendimento acerca da matéria, firme no sentido de que a base de cálculo do PIS devido pelas instituições financeiras abarca não só o conceito de renda bruta operacional, mas todas as receitas típicas da atividade econômica exercida por tais entidades, cumpre ressaltar que a controvérsia versada nestes autos, ainda que apresentada com a abordagem da Emenda Constitucional nº 17/97, já foi objeto de deliberação do Órgão Especial desta Corte (...):



    .......................................................................................................



    Destarte, impõe-se o acolhimento do pleito subsidiário, de modo que a apelante, na vigência da EC nº 17/97, recolha a contribuição ao PIS com base na receita advinda da prestação de serviços.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo quanto à matéria, eis que esta Corte, ao analisar o RE 578.846/SP, Tema n. 665/RG, ratificou a sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade da Medida Provisória n. 517/94 (e suas reedições), convertida posteriormente na Lei n. 9.701/98, vez que essa norma não regulou o Fundo Social de Emergência, bem como não modificou o conceito de receita bruta operacional disposto no art. 72, V, do ADCT.



     



    O julgamento do paradigma restou assim ementado, no ponto que aqui interessa:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundo Social de Emergência. Artigo 72, inciso V, do ADCT. ECR nº 01/94. EC nº 10/96. EC nº 17/97. Contribuição ao PIS. Pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Majoração da alíquota. Anterioridade nonagesimal. Irretroatividade. Necessidade de observância. Isonomia. Ausência de afronta. Base de cálculo. Receita bruta operacional. Legislação do imposto de renda. Suficiência do arcabouço normativo. MP nº 517/94. Não regulação do fundo. Exclusões e deduções da base de cálculo. Possibilidade.



    (...)



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não viola o princípio da isonomia o estabelecimento de alíquotas e de bases de cálculo diferenciadas para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior ou posterior à introdução do § 9º do art. 195 pela Emenda Constitucional nº 20/98.



    5. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou volumosa receita, importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Precedentes.



    6. O Fundo Social de Emergência não pode ser regulado por medida provisória, nos termos do art. 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito. Precedentes.



    7. A Emenda Constitucional de Revisão nº 1/94 e suas sucessoras cuidaram de estabelecer, no art. 72 do ADCT, qual a base de cálculo da contribuição ao PIS – a receita bruta operacional –, remetendo o intérprete à legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.



    8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 está legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas).



    (...)



    (RE 578.846/SP, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 665/RG, DJe de 6/2/2019, grifei)



    Por ocasião do julgamento desse paradigma, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária.



    O acórdão recorrido, portanto, diverge desse entendimento. 



    Nesse sentido:



    TRIBUTO. Contribuição para o PIS. Medida Provisória nº 517/94. Fundo Social de Emergência. Matéria estranha à MP. Receita bruta. Conceito Inalterado. Constitucionalidade reconhecida. Recurso provido. A Medida Provisória nº 517/94 não dispõe sobre Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções na base de cálculo do PIS.



    (RE 346.983/RJ, Segunda Turma, ministro Cezar Peluso, DJe de 14/5/2010)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 517/1994. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 576.213-AgR/MG, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/4/2011)



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  para cassar o acórdão recorrido e assentar a constitucionalidade da Medida Provisória n. 517/94 (e suas reedições).



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator